Tribunal: TJDFT
Processo: 0766953-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0766953-16.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CARLOS JESUS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora para informar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se já ocorreu a troca de prótese objeto da presente demanda. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito